Tribunal: STJ
Processo: 0435405-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050257 - SP (2025/0435405-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN ROMUALDO DA SILVA - SP441753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que indeferiu
liminarmente
impetrado.
habeas corpus
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão de forma monocrática ou mediante deliberação
colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar habeas
quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à
corpus,
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é exclusiva do STF, nos termos do art. 102, inciso I,
alínea "i", da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para processar e julgar habeas corpus, nos casos em que o coator for Tribunal
Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, é atribuída exclusivamente ao STF, conforme o
alínea "i", da
art. 102, inciso I,
Constituição da República.
5. A Corte Superior não possui competência para o processamento do
, conforme
habeas corpus
estabelecido na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar
nos casos em que o coator for Tribunal
habeas corpus,
Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, é exclusiva do STF, nos termos do
alínea "i"
art. 102, inciso I,
, da Constituição da
República.
Documento eletrônico VDA53234507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/01/2026. Código de Controle do Documento: 50c1138c-f816-4cd6-9358-375f5ba5c3f5

Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "i".
art. 102, inciso I,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/01/2026. Código de Controle do Documento: 50c1138c-f816-4cd6-9358-375f5ba5c3f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050257 - SP (2025/0435405-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN ROMUALDO DA SILVA - SP441753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que indeferiu
liminarmente
impetrado.
habeas corpus
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão de forma monocrática ou mediante deliberação
colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar habeas
quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à
corpus,
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é exclusiva do STF, nos termos do art. 102, inciso I,
alínea "i", da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para processar e julgar habeas corpus, nos casos em que o coator for Tribunal
Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, é atribuída exclusivamente ao STF, conforme o
alínea "i", da
art. 102, inciso I,
Constituição da República.
Documento eletrônico VDA53277354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:07
Código de Controle do Documento: 213b2cb5-f060-4b4c-b1fb-7177a406013d

5. A Corte Superior não possui competência para o processamento do
, conforme
habeas corpus
estabelecido na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar
nos casos em que o coator for Tribunal
habeas corpus,
Superior ou quando o coator ou o paciente estiver sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, é exclusiva do STF, nos termos do
alínea "i"
art. 102, inciso I,
, da Constituição da
República.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "i".
art. 102, inciso I,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE
contra decisão da Vice-Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado.
O agravante pugna pela reconsideração da decisão de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
.
É o relatório

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante registrado na decisão agravada, nos termos do
alínea , da
art. 102, inciso I,
i
Constituição da República, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e
julgar
quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente
habeas corpus
estiver sujeito à jurisdição do STF, não cabendo a esta Corte Superior, portanto, o processamento
do pleito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53277354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:07
Código de Controle do Documento: 213b2cb5-f060-4b4c-b1fb-7177a406013d

É como voto.
Documento eletrônico VDA53277354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:07
Código de Controle do Documento: 213b2cb5-f060-4b4c-b1fb-7177a406013d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435405-5
HC 1.050.257 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035906020238260597 1787922023 21787922023
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALAN ROMUALDO DA SILVA
ADVOGADO
: ALAN ROMUALDO DA SILVA - SP441753
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN ROMUALDO DA SILVA - SP441753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485881908281089@
2025/0435405-5 - HC 1050257 Petição : 2025/0116846-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:28
Código de Controle do Documento: 5F6336B0-5F0B-4373-B356-4157DB4A7330